Tribunal: TJPA
Processo: 0805530-87.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9047 - Efeitos
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805530-87.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: PORTUGAL COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA

AGRAVADO: ASSOCIACAO DE EDUCACAO, CULTURA, PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONTRIBUINTE E MEIO AMBIENTE DO BRASIL

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR ANTECEDENTE. ALEGAÇÃO DE COMÉRCIO ABUSIVO. PREÇOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA COM ALCOOL. PANDEMIA DA COVID-19. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. APRESENTAÇÃO DE TODOS OS CUPONS FISCAIS EM PERÍODO DEFINIDO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. DECISÃO REFORMADA.

Para a concessão da antecipação de tutela, cumpre à parte que a requerer, demonstrar, de forma inequívoca, a verossimilhança da alegação, o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, ou ainda, que fique caracterizado o abuso de direito de defesa do réu ou o manifesto propósito protelatório.

Ausente qualquer desses requisitos, impõe-se o indeferimento da tutela antecipada pretendida, mormente quando a questão posta em Juízo requer maior dilação probatória.

As alegações de comércio abusivo dependem de prova mínima, tendo o agravado apresentado na origem denúncias que não se referem ao agravante.

Agravo de instrumento provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, por unanimidade, em conhecer e conceder provimento ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto condutor da relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO interposto por PORTUGAL COMÉRCIO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS EIRELI, com esteio no art. 1.015, parágrafo único do NCPC, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Belém/PA, nos autos do procedimento de tutela antecipada em caráter antecedente nº 0828910-12.2020.8.14.0301, movido pela ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONTRIBUINTE E MEIO AMBIENTE DO BRASIL – ADECAMBRASIL.

Em síntese, trata-se de pedido na qual a associação requerente visa que a empresa apresente informações detalhadas de preços de venda de álcool em gel, álcool normal/comum e luvas, no período de 01/01/2020 a 18/01/2020, e de 01/03/2020 a 23/03/2020, a fim de aferir se houve abusividade na elevação de preços, em decorrência da alta procura acarretada pela pandemia COVID-19 (Coronavirus).

Em análise à demanda, o magistrado de piso consignando estarem presentes a probabilidade do direito, o perigo de dano, e de modo a evitar danos ao consumidor, deferiu parcialmente p pedido formulado, para determinar que a requerida apresente cupons fiscais de venda de álcool em gel, álcool normal/comum, todas as marcas, tipos e modelos desses produtos, de seus estabelecimentos, no período mencionado, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Face a decisão, insurge o presente Agravo de Instrumento, aduzindo preliminarmente a incompetência do juízo a quo para processar e julgar a demanda principal, posto que caberia à 5ª Vara da Fazenda Pública dos Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos da Comarca da Capital, processar e julgar os feitos de interesse das fazendas públicas estadual e municipal e suas autarquias e fundações de direito público

Sustentou a ilegitimidade da agravada para propor a ação cautelar, vez que nos termos da Constituição Federal, as entidades associativas somente têm representatividade para propor uma ação quando os seus filiados autorizem individualmente, ou quando a assembleia geral desta a autorize. E no caso em tela, afirmou que embora seja a agravada entidade associativa atuando em proteção e defesa do consumidor, falha em comprovar a sua representatividade.

Argumentou a ilegitimidade da agravante para compor o polo passivo da ação principal, não havendo qualquer vinculação à prática de atos ilícios, mas tão somente suposição de que os Supermercados Portugal poderiam estar elevando ilegalmente os preços de álcool em gel e luvas, simplesmente porque outros estabelecimentos assim fizeram.

Questionou o deferimento do benefício da justiça gratuita à recorrida, a irreversibilidade da medida de entrega de documentos, a presença dos requisitos da tutela concedida, e por fim, teceu comentários quanto a necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Assim, diante dos argumentos levantados, pugnou a anulação ou a reforma da decisão recorrida, tendo em vista estarem preenchidos os requisitos necessários para tanto, para que haja a suspensão dos efeitos da decisão proferida nos autos do processo nº 0828910-12.2020.8.14.0301, em trâmite na 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, ora agravada, até julgamento do mérito deste recurso.

Inicialmente os autos foram distribuídos à relatoria da Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, contudo, em razão da matéria versar sobre direito público, sobreveio a mim a relatoria do recurso.

Concedido efeito suspensivo (NUM. 3206275).

O Juízo de 1º Grau prestou informações no sentido de que se retratou em parte da decisão agravada, no que diz respeito a competência, determinando a redistribuição da ação ao Juízo da 5ª Vara Cível da Fazenda Pública de Belém, competente para apreciar ações em que se discutem direitos difusos e coletivos (NUM. 3207410).

O agravado apresentou contrarrazões em que defendeu o desprovimento do recurso (NUM. 3284938).

O Ministério Público se manifestou pelo parcial provimento do agravo de instrumento, somente para reconhecer a incompetência do Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém (NUM. 3695585).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Não havendo preliminares, passo ao mérito.

Inicialmente, em se tratando de Agravo de instrumento a desafiar decisão interlocutória concessiva de tutela de urgência, a matéria objeto do efeito devolutivo diz respeito a presença dos requisitos ensejadores da concessão da medida, previstos no art. 300 do CPC.

Assim, cumpre analisar se a parte autora se desincumbiu do ônus de demonstrar a presença do perigo na demora e probabilidade do direito.

A tutela de urgência concedida pelo Juízo de 1º grau determinou ao ora agravante a apresentação de cupons fiscais de venda de álcool em gel, álcool normal/comum, todas as marcas, tipos e modelos desses produtos, de seus estabelecimentos, no período mencionado, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), em razão da suposta alegação de comércio abusivo com prática de preços inflados em relação a tais produtos.

Quanto a probabilidade do direito alegado, inicialmente constato a legitimidade da Associação agravada para ajuizar ação cautelar em interesse da coletividade.

Prevê o art.
Artigo 5 da Lei nº 7.347 de 24 de Julho de 1985
– Lei de Ação Civil Pública
, in verbis
:

Art. 5o Têm legitimidade para propor a ação principal e a ação cautelar: (Redação dada pela Lei nº 11.448, de 2007).

V - a associação que, concomitantemente: (Incluído pela Lei nº 11.448, de 2007).

a) esteja constituída há pelo menos 1 (um) ano nos termos da lei civil; (Incluído pela Lei nº 11.448, de 2007).

b) inclua, entre suas finalidades institucionais, a proteção ao patrimônio público e social, ao meio ambiente, ao consumidor, à ordem econômica, à livre concorrência, aos direitos de grupos raciais, étnicos ou religiosos ou ao patrimônio artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. (Redação dada pela Lei nº 13.004, de 2014)

Assim, mediante análise do Estatuto Social da entidade associativa (ID. 16525409), vislumbra-se que sua constituição se deu há mais de duas décadas, com o devido registro de fundação, assim como possui representatividade em todo o território nacional e incluída em suas finalidades institucionais a proteção e defesa dos consumidores, como reza o artigo 5.º, inciso V, alínea “b” da Lei supracitada.

Outrossim, no que diz respeito a prova da alegação do comércio abusivo, a Ação Cautelar traz diversos argumentos quanto a prática de comércio abusivo por parte de supermercados e farmácias, inclusive colacionando denúncias veiculadas na mídia, todavia, não vincula tais condutas praticadas à empresa ora Agravante.

As matérias contendo denúncias e ações policiais, utilizadas como conteúdo probatório, versam sobre outros estabelecimentos comerciais, que não os Supermercados Portugal.

Neste ponto, não se verifica a presença da probabilidade do direito, tendo em vista a necessidade de a associação agravada apresentar mais do que meras alegações de comercio abusivo de álcool durante a pandemia, sobretudo porque a determinação de apresentação de cupons fiscais traz consigo gastos ao estabelecimento agravante.

Assim, considero que a reforma da decisão agravada é medida em que se impõe, eis que o agravado não logrou apresentar elementos de prova ensejadores da caracterização do requisito da probabilidade do direito, a fim de permitir a concessão da medida.

Á evidência, a questão depende de elucidação durante a instrução processual, a fim de que seja efetivamente demonstrado pela agravada elementos mínimos de que a agravante teria praticado as infrações alegadas.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER - TUTELA ANTECIPADA - REQUISITOS DO ART. 273 CPC - NÃO DEMONSTRAÇÃO - AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - INDEFERIMENTO. Para a concessão da antecipação de tutela, cumpre à parte que a requerer, demonstrar, de forma inequívoca, a verossimilhança da alegação, o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, ou ainda, que fique caracterizado o abuso de direito de defesa do réu ou o manifesto propósito protelatório. Ausente qualquer desses requisitos, impõe-se o indeferimento da tutela antecipada pretendida, mormente quando a questão posta em Juízo requer maior dilação probatória. (TJ-MG - AI: 10329140012454001 MG , Relator: Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 19/05/2015, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/05/2015)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – BEM MÓVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. PEDIDO INDENIZATÓRIO – TUTELA ANTECIPADA – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. Agravo de instrumento improvido. (TJ-SP - AI: 20324504020158260000 SP 2032450-40.2015.8.26.0000, Relator: Jayme Queiroz Lopes, Data de Julgamento: 18/06/2015, 36ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/06/2015)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATOS DO SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. TUTELA ANTECIPADA. INDEFERIMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO. Necessidade de dilação probatória à formação da verossimilhança nas alegações da agravante. Ausência dos pressupostos previstos no artigo 273 do CPC. Manutenção da decisão. Possibilidade de revisão do pedido de antecipação de tutela a qualquer momento. Precedentes desta corte. Indeferimento mantido. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNÂNIME. (TJ-RS - AI: 70065979783 RS , Relator: Giovanni Conti, Data de Julgamento: 06/08/2015, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 10/08/2015)

Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, para reformar a decisão interlocutória agravada e indeferir a tutela de urgência, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém-Pa, data de registro no sistema.

DESA. EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 16/10/2023